Tribunal: TJDFT
Processo: 0755427-95.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGFATL Gabinete do Des. Fernando Antônio Tavernard Lima NÚMERO DO PROCESSO: 0755427-95.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ATSON COSSETI FIEL AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A D E C I S Ã O Agravo de instrumento interposto por Atson Cosseti Fiel contra decisão que rejeitou a impugnação a impugnação ao cumprimento de sentença, proferida no processo n.o 0710976-27.2022.8.07.0020 (2a Vara Cível de Águas Claras – DF). A matéria devolvida reside na viabilidade (ou não) de penhora dos ativos financeiros da parte devedora (agravante), via Sisbajud, sob o fundamento de se tratar de verbas de natureza salarial (impenhoráveis), bem como acerca da ocorrência (ou não) de nulidade da citação. Eis o teor da decisão ora revista: Trata-se de Cumprimento de Sentença proposto pelo Exequente, BANCO DO BRASIL SA, em face do Executado, ATSON COSSETI FIEL partes qualificadas nos autos. Ante o não pagamento do débito no prazo legal houve bloqueio de valores na conta do executado, ID 253885292 - R$ 15.355,05. O executado apresentou Impugnação, por meio da qual pleiteou, preliminarmente, a declaração de nulidade da citação, sob a alegação de que não mais residia no endereço onde o ato foi cumprido. Além disso, no mérito, suscitou a impenhorabilidade das quantias bloqueadas, aduzindo sua natureza salarial e, subsidiariamente, por se tratar de valor inferior a quarenta salários mínimos, caracterizado como reserva de poupança. Em manifestação, o exequente refutou integralmente as teses do executado. No que concerne à preliminar, defendeu a validade da citação, alegando a ausência de prova do prejuízo e do desinteresse do executado em comprovar seu novo domicílio. Por outro lado, quanto à impenhorabilidade, sustentou que o executado não se desincumbiu do ônus de provar a natureza alimentar ou a destinação das verbas bloqueadas, requerendo, por conseguinte, a manutenção da constrição e o prosseguimento da execução. É o relato necessário. Decido. Primeiramente, no que concerne ao pedido de nulidade da citação, cumpre assinalar que a alegação não encontra respaldo probatório nos autos. Com efeito, a jurisprudência pátria estabelece que, para o reconhecimento do vício, faz-se necessária a demonstração inequívoca do prejuízo à defesa, bem como a prova de que o executado não mantinha, à época do ato, qualquer vínculo com o endereço onde se efetivou a diligência. No entanto, o executado não juntou aos autos qualquer prova capaz de demonstrar que, no momento da citação, já não residia ou mantinha qualquer ligação com o imóvel onde ocorreu o ato processual. Além disso, a validade do ato citatório é reforçada pelo que dispõe o artigo 248, § 4o, do Código de Processo Civil. Isto é, mesmo na ausência do próprio citando, considera-se válida a entrega do mandado a funcionário da portaria responsável, nos casos de condomínios edilícios ou loteamentos com controle de acesso. Não passou despercebido por este Juízo que o contrato de locação juntado ao ID 252345838 data de 01 de fevereiro de 2024 e o AR referente a citação foi recebido no endereço lt 4530, bl C, ap 1, , Av das Araucárias, Sul (Águas Claras), BRASÍLIA -DF, 71936-250 em 03 de março de 2023, ID 151893843 Assim, a presunção de validade da citação realizada no endereço fornecido não foi desconstituída. Dessa forma, a mera alegação genérica do vício de citação, desacompanhada de elementos concretos, não se mostra suficiente para anular o ato. Por conseguinte, rejeito a preliminar de nulidade da citação. No tocante à suscitada impenhorabilidade das quantias tornadas indisponíveis por meio do sistema Sisbajud, a tese igualmente não merece prosperar. Isto é, o executado alega, de forma genérica, que o bloqueio teria recaído sobre verba de natureza salarial, a qual seria, portanto, impenhorável nos termos da legislação processual. Porém, o ônus da prova de que as quantias bloqueadas são impenhoráveis incumbe ao executado, conforme expressamente prevê o art. 854, § 3o, I, do Código de Processo Civil. Contudo, os extratos bancários apresentados pelo executado não se mostram suficientes para comprovar a alegada natureza salarial do montante constrito, porque o executado deixou de anexar a integralidade da movimentação financeira referente ao mês do bloqueio. Em outras palavras, a ausência de documentação completa frustra a comprovação da tese de impenhorabilidade. Por outro lado, em relação à proteção da quantia inferior a quarenta salários mínimos, este Juízo observa o entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ). A Corte Superior, no julgamento do Tema Repetitivo 1235, estabeleceu a tese de observância obrigatória no sentido de que "a impenhorabilidade de quantia inferior a 40 salários mínimos (art. 833, X, do CPC) não é matéria de ordem pública e não pode ser reconhecida de ofício pelo juiz, devendo ser arguida pelo executado no primeiro momento em que lhe couber falar nos autos ou em sede de embargos ou impugnação ao cumprimento de sentença, sob pena de preclusão”. Dessa forma, o reconhecimento da impenhorabilidade mencionada depende da manifestação tempestiva da parte interessada, sob pena de preclusão. Por conseguinte, este Juízo não pode deferi-la de ofício, pois tal providência contrariaria o precedente de observância obrigatória. Ainda, o STJ atualmente discute o Tema Repetitivo 1285, que visa estender a proteção da impenhorabilidade à quantia de até 40 salários mínimos, aplicável independentemente da modalidade financeira em que a reserva esteja. No entanto, a aplicação dessa proteção exige a comprovação da destinação da quantia à subsistência digna do devedor, observando-se o mínimo existencial. Neste sentido, a proteção legal não é absoluta. Em contrapartida, ela exige que a parte que a alega demonstre cabalmente que o montante bloqueado se enquadra como reserva indispensável à sua subsistência, o que não foi comprovado nos autos. Assim sendo, a proteção não se presta a criar um escudo intransponível que estimule a inadimplência e, igualmente, frustre a legítima pretensão de crédito do exequente. Em suma, o executado apresentou uma defesa genérica, desacompanhada de qualquer documento probatório que pudesse demonstrar a natureza dos valores bloqueados. Portanto, diante do exposto e da ausência de comprovação do ônus que lhe cabia, não há como acolher o pleito de impenhorabilidade. Dispositivo. Ante o exposto, REJEITO a impugnação de ID. 252345824 na integralidade. Fica dispensada a lavratura de termo de penhora, na forma do artigo 854, § 5o, do diploma legal. Os valores já foram transferidos para conta deste Juízo conforme saldo atualizado BankJus que colaciono abaixo. [...] Preclusa a presente, expeça-se alvará de levantamento em favor da parte exequente dos valores bloqueados ao ID 253885292– R$. 15.355,05 mais os acréscimos legais. Após, prossiga-se nos termos da decisão de ID 226229637 realizando consulta nos sistemas RENAJUD e INFOJUD. A parte agravante sustenta, em síntese, que: (a) a decisão deve ser anulada porque não houve citação ou intimação válida no processo de conhecimento (ação monitória) nem no cumprimento de sentença, a violar os arts. 238, 239, 240, 280 e 803, II, do CPC; (b) a citação por carta AR foi recebida por terceiro estranho à lide (id 151893843), em endereço equivocado indicado pelo exequente, o que afronta a jurisprudência do STJ que exige entrega direta ao citando, sob pena de nulidade; (c) a decisão agravada inverteu o ônus da prova ao exigir que o agravante demonstrasse não residir no endereço, quando caberia ao exequente comprovar a regularidade da citação; (d) a manutenção da revelia e dos atos subsequentes ofende o devido processo legal, impondo nulidade absoluta do processo desde a primeira tentativa de citação; (e) no mérito, a decisão deve ser reformada porque determinou bloqueio e penhora da integralidade dos vencimentos do agravante (R$ 12.379,53, id 252347047), verba de natureza alimentar, em afronta ao art. 833, IV, do CPC e à jurisprudência do STJ; (f) foram juntados contra-cheques (id’s 252347048 e id 252357243) e extratos bancários que comprovam a origem salarial dos valores bloqueados, de forma a atender ao art. 854, §3o, do CPC, e a afastar a alegação de defesa genérica feita pelo juízo a quo; (g) a decisão agravada ignorou despesas essenciais comprovadas (aluguel, escola do filho, plano de saúde, condomínio), demonstrando que o bloqueio comprometeu o mínimo existencial e a dignidade do agravante e de sua família; (h) não há hipótese excepcional que autorize relativizar a impenhorabilidade, sendo ilegal a conversão em penhora e a ordem de levantamento dos valores ao exequente; (i) estariam presentes os requisitos do art. 300 do CPC (fumus boni iuris e periculum in mora), pois a liberação dos valores ao Banco do Brasil causará dano irreparável, tornando indispensável a concessão de efeito suspensivo ativo. Pede a concessão de efeito suspensivo ativo para sustar os efeitos da decisão agravada, impedindo o levantamento dos valores e prosseguimento da execução; a declaração de nulidade integral do processo por inexistência de citação/intimação, com retorno ao status quo ante; subsidiariamente, a reforma da decisão para reconhecer a impenhorabilidade dos vencimentos e determinar a restituição dos valores bloqueados, e ao final, o provimento integral do agravo. Preparo recolhido (id 79559218). É o breve relato. Recurso admissível (Código de Processo Civil, art. 1.017). Hei por bem seguir o mesmo entendimento jurídico da decisão ora revista e, com isso, indeferir a medida de urgência, nos moldes requeridos. A probabilidade do direito, o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo não se apresentam satisfatoriamente demonstrados. A questão subjacente refere-se a ação monitória em fase de cumprimento de sentença. Pois bem. As partes têm o direito de obter, em prazo razoável, a solução integral do mérito, incluída a atividade satisfativa. Além disso, todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se obtenha em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva (Código de Processo Civil, artigos 4o e 6o). No processo de execução deve-se garantir a efetividade das decisões judiciais, a fim de evitar que o direito reconhecido seja apenas uma mera declaração sem resultados práticos. Nessa linha de raciocínio há de se observar que a fase executiva deve ser realizada no interesse do exequente (Código de Processo Civil, art. 797), respondendo, o devedor, com todos os seus bens, presentes e futuros, pelo cumprimento de suas obrigações (Código de Processo Civil, art. 789). No ponto, constata-se que a ação monitória, fundada em contrato de crédito direto ao consumidor - empréstimo, no valor original de R$ 102.972,50, ajuizada em 21 de junho de 2022, sem que a parte devedora apresentasse propostas efetivas ou demonstrasse providências ao pagamento do débito. Conforme entendimento perfilhado pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do EREsp no 1.582.475/MG, as partes devem receber tratamento processual em que se respeite o princípio da isonomia, de modo a resguardar o direito fundamental do credor à satisfação do crédito executado e o direito do devedor a responder pelo débito de maneira que se resguarde a sua dignidade. Ao mitigar a regra da impenhorabilidade prevista no art. 833, IV, do CPC - a Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça (STJ), fixou a possibilidade da penhora excepcional desses rendimentos aquém de cinquenta salários-mínimos para quitação de débitos de natureza não alimentar, desde que assegurado percentual que preserve a dignidade do devedor e sua família (EREsp 1.582.475 /MG e do EREsp no 1.874.222/DF. Isso porque, a se compreender, de forma absoluta, a impenhorabilidade da remuneração, poderia projetar uma violação ao princípio da boa-fé objetiva, decorrente do estímulo ao comprometimento total dessa fonte de renda como fator inibidor à quitação das dívidas, e sem qualquer outra justificativa (ou solução) jurídica à questão. No mesmo sentido, os julgados das Turmas Cíveis do TJDFT: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INDENIZATÓRIA. EXECUÇÃO. PENHORA DE CRÉDITO (HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS). RELATIVIZAÇÃO DA IMPENHORABILIDADE. POSSIBILIDADE. REEXAME DE PROVAS. SÚMULA N. 7/STJ. 1. É possível, excepcionalmente, a mitigação da impenhorabilidade prevista no artigo 833, inciso IV, do Código de Processo Civil - CPC/2015, desde que não haja prejuízo à subsistência digna da parte devedora e de sua família, consideradas as peculiaridades do caso e sempre orientando-se pelos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. Precedentes. 2. Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria fático-probatória (Súmula n. 7/STJ). 3. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp n. 1.969.114/RS, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 12/12/2022, DJe de 16/12/2022.) (g.n.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPENHORABILIDADE DE VERBA SALARIAL. MITIGAÇÃO. DÉBITO DE NATUREZA NÃO ALIMENTAR. EXECUTADO QUE JÁ SUPORTA PENHORA DE 10% (DEZ POR CENTO) DOS SEUS PROVENTOS DE APOSENTADORIA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO PODE OCASIONAR PREJUÍZO À SUBSISTÊNCIA DO EXECUTADO. HARMONIZAÇÃO DOS DIREITOS CONFLITANTES. GARANTIA DO MÍNIMO EXISTENCIAL DO DEVEDOR. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. [...] 2. O Código de Processo Civil expressamente excepciona a penhora da verba salarial para pagamento de prestação alimentícia, independentemente de sua origem, assim como as importâncias que excedem o valor de 50 (cinquenta) salários-mínimos mensais, conforme disposto no art. 833, § 2o. Todavia, o colendo STJ, interpretando o art. 833, IV, do CPC, entende ser possível a relativização da impenhorabilidade da verba salarial, tratando-se, no entendimento desse Tribunal, em verdadeira exceção implícita. 3. É necessário, portanto, harmonizar o direito da parte exequente, qual seja, o de ter a execução satisfeita, com o direito que o executado possui de não ser reduzido à situação indigna, pois, referido direito, não pode ser utilizado de maneira abusiva para indevidamente obstar a atuação executiva. Em outras palavras, a impenhorabilidade da verba salarial pode ser afastada, diante do comando implícito do art. 833, IV, do CPC, quando ficar demonstrado que a penhora de parcela da verba remuneratória do executado não é capaz de lhe impor situação indigna. [...] 7. Recurso conhecido e parcialmente provido. (Acórdão 1371830, 07165182320218070000, Relator: SANDRA REVES, 2a Turma Cível, data de julgamento: 15/9/2021, publicado no PJe: 23/9/2021.) (g.n.) No caso concreto, o devedor somente compareceu no processo em 6 de outubro de 2025. O valor constrito é de R$ 15.355,05. Articula que a sua citação na fase de conhecimento da ação monitória seria nula. Contudo, ao compulsar o processo originário, perceptível que o devedor fora citado em dois endereços diferentes. A primeira citação ocorreu por carta com aviso de recebimento, ocorrida no endereço situado na Rua 30, Lote 6, Apartamento 1404, Sul, Águas Claras-DF, em 8.7.2022, recebido, provavelmente, na portaria do condomínio (assinado por João Augusto) (id 131927653). Em razão da cautela do e. Juízo e do recebimento ter ocorrido por terceiro, determinou-se nova citação em outro endereço, o que ocorreu, novamente, por carta com aviso de recebimento, no endereço situado no Lote 4530, BLoco C, Apartamento 1, Avenida das Araucárias, Sul, Águas Claras-DF, em 3.3.2023, recebido, novamente, provavelmente, na portaria do edifício (assinado por Dionatan M. Ramos) (id 151893843) Como bem colocado pela decisão ora impugnada, a validade do ato citatório é reconhecida pelo disposto no Código de Processo Civil, artigo 248, § 4o, que dispõe: Nos condomínios edilícios ou nos loteamentos com controle de acesso, será válida a entrega do mandado a funcionário da portaria responsável pelo recebimento de correspondência, que, entretanto, poderá recusar o recebimento, se declarar, por escrito, sob as penas da lei, que o destinatário da correspondência está ausente. Ademais, o agravante não se desincumbiu de demonstrar que residia, nas datas em destaque, em localidade diversa. O diligente Juízo de origem pontuou que o contrato de locação juntado ao ID 252345838 data de 01 de fevereiro de 2024 e o AR referente a citação foi recebido no endereço lt 4530, bl C, ap 1, , Av das Araucárias, Sul (Águas Claras), BRASÍLIA - DF, 71936-250 em 03 de março de 2023, ID 151893843. Nessa ordem de ideias, não desponta aparentemente nulidade de citação. Com relação à alegada impenhorabilidade, de acordo com as informações extraídas do processo originário, constata-se que o executado ao apresentar a impugnação à penhora, limitou-se, efetivamente, de forma genérica, a alegar a impenhorabilidade sob a fundamentação de se tratar de verba de natureza salarial, violação ao mínimo existencial e ao princípio da menor onerosidade, sem qualquer comprovação minimamente confiável de que os valores derivam diretamente de verbas salariais (Código de Processo Civil, art. 854, § 3o, I), circunstância que, aparentemente, viabiliza a efetivação da penhora. No ponto, o e. Juízo de origem, pontuou que os extratos bancários apresentados pelo executado não se mostram suficientes para comprovar a alegada natureza salarial do montante constrito, porque o executado deixou de anexar a integralidade da movimentação financeira referente ao mês do bloqueio. Em outras palavras, a ausência de documentação completa frustra a comprovação da tese de impenhorabilidade. Nesse quadro, não se constata qualquer indicativo que aponte o real comprometimento da dignidade da parte devedora e de sua família (“mínimo existencial”), caso venha a ser concedida a medida de constrição de sua verba de “natureza salarial”. Por não existir elementos probatórios suficientes e robustos a comprovar o comprometimento da dignidade do devedor, não há subsídio para reconhecer a impenhorabilidade, cujo ônus probatório lhe incumbe (CPC, art. 854, § 3o, inciso I), pelo que fica possibilitado que o valor constrito faça frente à dívida. Nesse sentido, mutatis mutandis, colaciono precedente desta Corte de Justiça: AGRAVO INTERNO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA. SALÁRIO. PROVENTOS. VENCIMENTO. FLEXIBILIZAÇÃO. REGRA DO ART. 833, IV DO CPC. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. STJ. TJDFT. 1. Os rendimentos do devedor são, em regra, impenhoráveis (CPC, art. 833, IV). Todavia, o Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que a regra geral da impenhorabilidade de salários pode ser relativizada, com observância de percentual que assegure a dignidade do devedor e de sua família (EREsp 1582475/MG). 2. A análise do grau de endividamento do devedor a obstar a penhora sobre o salário pressupõe prova robusta de eventual comprometimento da subsistência do núcleo familiar, ônus a parte executada não se desincumbiu. 3. A existência de outras dívidas, seja na modalidade de consignado, seja na forma de débito em conta corrente, não pode servir de amparo ao inadimplemento da dívida livremente contraída, pois é de se esperar patamar razoável de responsabilidade financeira do contratante. 4. É razoável a penhora de parcela do salário ou de verba equivalente, garantindo-se, com o remanescente, a dignidade do devedor e o direito ao crédito do credor. Precedentes do STJ e deste Tribunal. 5. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1751497, 07113827420238070000, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 29/8/2023, publicado no PJe: 8/9/2023.) Diante do exposto, reputo ausentes os requisitos autorizadores da medida de urgência (Código de Processo Civil, art. 300, “caput” c/c art. 1.019, inciso I). Indefiro o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se ao e. Juízo originário, dispensadas as respectivas informações. Intime-se a parte agravada para oferecimento de contrarrazões (Código de Processo Civil, art. 1.019, inciso II). Conclusos, após. Brasília/DF, 16 de dezembro de 2025. Fernando Antônio Tavernard Lima Relator